Tribunal: STF
Processo: ARE 1568888
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Juliana Dias Fagundes Carvalho interpôs, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 67) contra acórdão (eDoc 59) da 3ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE ELDORADO DO SUL. SERVIDORA PÚBLICA. MUDANÇA DE CARGO. EXONERAÇÃO E POSSE EM NOVO CONCURSO PÚBLICO. AUXILIAR LEGISLATIVO E TÉCNICO LEGISLATIVO. MIGRAÇÃO DE VANTAGEM. ADICIONAL DE 60%. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO AO REGIME JURÍDICO. NÃO VERIFICADA VIOLAÇÃO À IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. NOVO CARGO. DIREITO NÃO EVIDENCIADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.



    Assevera, inicialmente, que esse pronunciamento viola o art. 93, IX, da Constituição por “deixar de enfrentar, de forma clara, precisa e fundamentada, os argumentos centrais expostos pela Recorrente no Recurso Inominado e reiterados nos Embargos de Declaração”.



    Sustenta, ademais, que houve infringência ao art. 5º, XXXVI, LIV e LV, mormente os postulados do devido processo legal, contraditório, ampla defesa e direito adquirido, em virtude da aquiescência judicial pela possibilidade de supressão, havida da esfera administrativa, de gratificação que a servidora vinha recebendo há mais de uma década. 



    Alega, nesse contexto, que a verga foi “ incorporada ao seu patrimônio jurídico por disposição legal expressa, nos termos do art. 3º da Lei Municipal nº 3.579/2011”.



    Ao final, requer o provimento do apelo extremo para decretar a nulidade do acórdão por infringência ao art. 93, IX, ou, subsidiariamente, para declarar a nulidade do ato administrativo que suprimiu a gratificação incorporada aos vencimentos da servidora.



    Em decisão de admissibilidade (eDoc 71), a 1ª Vice-Presidência da Corte Regional, em relação ao tema atinente ao dever de fundamentação das decisões judiciais, negou seguimento ao recurso com suporte no Tema n. 339/RG. No mais, inadmitiu-o, de modo que foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (75), com refutação dos fundamentos da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. Apreciado o recurso extraordinário na parte submetida ao conhecimento desta Corte, destaco, desde logo, que o Supremo, no julgamento do ARE 748.371 RG, da relatoria do ministro Gilmar Mendes, Tema n. 660/RG, entendeu ser destituída de repercussão geral a questão atinente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, por tratar-se de litígio relativo a matéria infraconstitucional. 



    Ademais, observo que o Colegiado a quo, para declarar inexistente o direito à percepção da gratificação vindicada pela servidora, adotou entendimento com base no conjunto probatório reunido e na interpretação de legislação local, consoante demonstra os seguintes trechos do acórdão:



    Na hipótese dos autos pleiteia a autora a manutenção de vantagem adquirida no exercício do cargo efetivo de Auxiliar Legislativo, exercido até março/2016, quando passou a exercer o cargo de Técnico Legislativo, após aprovação e posse em novo concurso público. 



    No âmbito do Município de Eldorado do Sul, a Lei Municipal nº 3.311/2010, sobre o direito à gratificação por regime de tempo integral, assim disciplinava:



    [...]



    No ano de 2011, sobreveio a Lei Municipal nº 3.579/2011, que extinguiu a convocação para regime de tempo integral e determinou sua incorporação à remuneração dos servidores, nos seguintes termos:



    [...]



    Na espécie, a servidora percebia a vantagem, nos termos da legislação de regência. Em 29/02/2016, solicitou seu desligamento do cargo de auxiliar administrativo, sendo exonerada em 01/03/2016, mesma data em que tomou posse no cargo de técnico legislativo. 



    Desta forma, exonerada do cargo de auxiliar administrativo (função exercida quando do advento das Leis nº 3.311/2010 e nº 3.579/2011) e nomeada para outro cargo (técnico legislativo), houve o rompimento do vínculo funcional. 



    Assim, não há falar em irredutibilidade de vencimentos em relação ao cargo anterior, não possuindo a servidora direito adquirido à manutenção do regime jurídico, pelo que se conclui incabível o pagamento das vantagens retroativas na forma pretendida pela requerente. 



    Feitas essas considerações, entendo que deve ser mantida a sentença de improcedência exarada pela Dra. Gisele Bergozza Santa Catarina, que bem enfrentou a matéria, por seus próprios fundamentos



    Desse modo, incidem na espécie os óbices previstos nos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo.



    No mesmo sentido, destaco o que restou decidido no ARE 1.507.625 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, do qual extraio a parte inicial da ementa: 



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. GRATIFICAÇÃO . INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280/STF.



    [...]



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo. 



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento de gratuidade da justiça. 



    4. Publique-se.



Brasília, 22 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente